Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-33.2023.8.11.0029
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000283-33.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUAN PHABLO MARCELINO CEZARIO DA SILVA - CPF: 084.196.561-78 (RECORRENTE), DHYONASSEN AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 018.959.641-48 (ADVOGADO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO ALEXANDRE MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 709.968.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA ALESSANDRA DICK LOCATELLI - CPF: 050.073.761-40 (VÍTIMA), BRUNO EUGENIO GANZER MAZUREK - CPF: 026.933.891-86 (TERCEIRO INTERESSADO), GIAN RAUBER - CPF: 047.012.891-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DOS SANTOS MACEDO - CPF: 043.855.361-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
N. 1000283-33.2023.8.11.0029

Recorrente:
HUAN PHABLO MARCELINO CEZARIO DA SILVA

Recorrido:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DO PLEITO DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DINÂMICA DOS FATOS – DOLO EVENTUAL OU CULPA CONSCIENTE – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal excepcional conclusão com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele atribuído.

2. A decisão de pronúncia se encontra devidamente fundamentada na existência de robusta colheita probatória incluindo depoimentos testemunhais, registros audiovisuais, dados forenses e periciais, suficientes para a determinação de indícios que justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Júri.

3. A solicitação de desclassificação de lesão corporal seguida de morte ou para homicídio culposo é considerada prematura e inapropriada para análise no momento da pronúncia, eis que as provas apresentadas indicam que o recorrente assumiu o risco de produzir o resultado morte, caracterizando a possibilidade de dolo eventual; o que deverá ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri, que possui a competência para avaliar detalhadamente as circunstâncias e a natureza da conduta do acusado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
HUAN PHABLO MARCELINO CEZARIO DA SILVA,
contra a decisão anexada sob ID. 204707742, em que foi pronunciado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT

como autor do crime de homicídio simples na direção de veículo automotor (art. 121,
caput
, do Código Penal, na modalidade de dolo eventual).

Por intermédio das razões recursais de ID. 204708656, a Defesa sustenta, em suma, a ausência de provas suficientes que confirmem a autoria e materialidade delitiva, destacando haver falhas na fundamentação da decisão que apontou para um suposto dolo eventual, a qual se assentaria, unicamente, em suposições de embriaguez ou direção em alta velocidade, conquanto inexistam provas concretas como laudos periciais.

A Defesa enfatiza que as provas apresentadas, como o vídeo do acidente e os depoimentos, não demonstram de forma conclusiva que o recorrente estivesse sob efeito de substâncias entorpecentes ou em velocidade excessiva. Nesse ponto, argumenta que testemunhas em juízo não confirmaram o consumo de substâncias ilícitas por parte do recorrente e destaca que não há laudo médico ou relatório hospitalar que comprove a sua condição psicotrópica, na data do incidente.

A Defesa contesta, igualmente, a interpretação dos depoimentos de testemunhas que estavam a uma distância considerável do local do acidente, questionando a precisão de suas observações sobre a velocidade do veículo e o estado do semáforo.

Com essas considerações, requer a
impronúncia
com sua
absolvição sumária
. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação
para o crime de
Lesão Corporal Seguida de Morte
(art. 129, § 3º, do CP) ou para o delito de
Homicídio Culposo
(art. 121, § 3º, do CP).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (IDs. 172929929 e 204708662).

Em Juízo de Retratação, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (ID. 204708663).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID. 206327697, pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue mediante transcrição:

“
Recurso em Sentido Estrito:
Homicídio na Direção de Veículo Automotor, na modalidade dolo eventual. – Art. 121, caput, do Código Penal. –
1)
Da pretendida absolvição sumária do Huan nos termos do art. 415 do CPP, sob o argumento de ausência de provas aptas a ensejar a sua pronúncia. –
Inadmissibilidade
– In casu, diante de todos os indícios apurados em toda instrução processual, verifica-se que não procede à tese de absolvição sumária por ausência de provas da autoria suscitada pela defesa do recorrente Huan, posto que no caso em voga a pronúncia do recorrente foi corroborada pelas provas produzidas no feito, devendo então nesta fase processual, ser o recorrente levado ao soberano Júri Popular. – Ademais, consabido a absolvição sumária só poderá ser acolhida em face de provas seguras, incontroversas e inequívocas, da ocorrência de qualquer das situações previstas no art. 415 do CPP, quais sejam: prova da inexistência do fato; prova de que o réu não é o autor ou partícipe; atipicidade do fato e existência de causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, o que não ocorreu na hipótese dos autos, não havendo que se falar em absolvição sumária do recorrente Huan. –
2)
Pleito subsidiário pela despronuncia do recorrente Huan com a desclassificação para o crime de Lesão Corporal seguida de morte, previsto no Art. 129, § 3º do CP, por ausência de animus necandi ou para o crime de Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor, previsto no Art. 302 do CTB, sob o argumento de ausência dolo eventual na sua conduta. –
Improcedente
– No caso em comento, as provas produzidas nas etapas investigativa e judicial atestam o cometimento do crime contra a vida, na modalidade de dolo eventual, que ceifou a vida da vítima Mônica Alessandra Dick Locatelli, perpetrado pelo recorrente Huan, não havendo assim em que se falar na desclassificação da sua conduta para do crime de Lesão Corporal seguida de morte, previsto no Art. 129, § 3º do CP, por ausência de animus necandi ou para o crime de Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor, previsto no Art. 302 do CTB, sob o argumento de ausência de dolo eventual na sua conduta. – Em sede de pronúncia, a desclassificação, também, é medida excepcional e, nos casos em que a vontade do agente não é plenamente esclarecida, mostra-se imperiosa a valoração e a produção de provas em sede de Tribunal do Júri Popular, que tem competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. – Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe – In dubio pro societate. –
Pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença guerreada.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura no sistema.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024